Tribunal: STF
Processo: HC 54784
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIO CULPOSO. IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL CONTRADITORIA. PORTARIA QUE SATISFAZ AOS
REQUISITOS LEGAIS. ESPECIFICAÇÃO DA CONDUTA DOS REUS. INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE PROCESSUAL, POR DEFEITO DO PROCEDIMENTO; AUSÊNCIA DE
PREJUIZO PARA A DEFESA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 565, 567, 563, 571 E 572
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA QUE ENVOLVE
MATÉRIA INSUSCETIVEL DE EXAME NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.